Tribunal: STF
Processo: ADPF 1178
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pedido de ingresso na condição de amicus curiae. Entidade requerente investida de representatividade adequada. Reconhecimento da utilidade e conveniência de sua intervenção. Pedido deferido.



    Decisão



    O Consórcio Público Para Defesa e Revitalização do Rio Doce (Coridoce) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae.



    Como se sabe, admite-se a intervenção do amicus curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, quando — a juízo do Relator e por decisão irrecorrível — constatar-se a presença dos requisitos da relevância da questão constitucional controvertida e da representatividade adequada dos postulantes (Lei nº 9.868/99, art. 7º, § 2º; Lei nº 9.882, art. 6º, § 2º).



    Na espécie, não há dúvidas quanto ao relevo da matéria constitucional em discussão e sua inegável repercussão sociojurídica.



    Restou plenamente demonstrada, também, a pertinência temática entre as finalidades estatutárias e associativas da entidade requerente e o objeto da controvérsia constitucional.



    Por fim, a Coridoce comprovou, com inteira propriedade, a amplitude de suas atividades no território nacional e a abrangência de sua representatividade perante os Municípios diretamente afetados pelo rompimento da barragem de Mariana. 



    Soma-se a esses atributos a sua inequívoca aptidão para contribuir com a solução da controvérsia mediante a produção de dados técnicos, jurídicos, econômicos e sociais.



    Defiro, portanto, o pedido de ingresso da Coridoce na qualidade de amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente